Tribunal: STF
Processo: ADI 3778
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 3/2001 E
   PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 15/2003, DO ÓRGÃO
   ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.
1. A
   Resolução n. 3/2001, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
   Rio de Janeiro, que cuida da criação, por transformação, de
   cargos de provimento em comissão, foi revogada pelo art. 3º da
   Resolução n. 6/2005.
2. O parágrafo único do art. 4º da
   Resolução n. 15/2003, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
   Rio de Janeiro, que trata da estrutura organizacional do Poder
   Judiciário do Rio de Janeiro, foi revogado pela Lei n. 5.163, de
   9.10.2007.
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.